Tribunal: STF
Processo: ARE 1356111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA DO EDIFÍCIO ARENA PARK. COBRANÇA INDEVIDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONDOMÍNIO ARENA PARK. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECHAÇADA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA QUE SE DÁ IN STATUS ASSERTIONIS. A EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DA RÉ SE DARÁ IN CONCRETO, QUANDO DO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO OBSTANTE A RÉ NÃO FIGURAR ENQUANTO PROMITENTE VENDEDORA, DEVE RESPONDER OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS, NA FORMA DO ART. 28, § 3º, DO CDC, POIS INTEGRA O “CONSÓRCIO RESIDENCIAL ARENA”. AUTOR QUE COMPROVOU O FATO CONSTITUTIVO MÍNIMO DE SEU DIREITO, DANDO AZO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ENCARGO, POIS NÃO DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, NOS MOLDES DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPUTA AO PROMITENTE COMPRADOR O DEVER DE ARCAR COM TODAS AS DESPESAS CONDOMINIAIS DESDE A ASSINATURA DO AJUSTE, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. RESP 1.345.331/RS, JULGADO PELO C. STJ, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO DE FORMA SIMPLES, ANTE À AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIFERENÇA RELATIVA AO ITBI CUJA ORIGEM NÃO SE COMPROVA. TRIBUTO QUE FORA OBJETO DE PAGAMENTO PELO AUTOR, CONFORME PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA AOS AUTOS. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A TAXA DE REGISTRO DO IMÓVEL QUE É DEVIDA, NA FORMA DO ART. 290, DA LEI Nº 6.015/72, HAJA VISTA TRATAR-SE DO PRIMEIRO IMÓVEL RESIDENCIAL ADQUIRIDO PELO AUTOR ATRAVÉS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES QUE SE DEU, INJUSTIFICAVELMENTE, SOMENTE APÓS CINCO MESES DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PRONTO, PELO QUE O ATRASO OCORRIDO NÃO PODE SER OPONÍVEL AO AUTOR, QUE CUMPRIU PONTUALMENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO A ASPECTO SENSÍVEL DA PERSONALIDADE DO AUTOR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL DAQUELE QUE REALIZA O SONHO DA CASA PRÓPRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 343 DO TJRJ. REFORMA DA SENTENÇA, TÃO-SOMENTE PARA QUE A DEVOLUÇÃO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS, INDEVIDAMENTE PAGAS, SE DÊ NA FORMA SIMPLES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA DO ART. 85, §11 C/C ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente